Tribunal: STF
Processo: ARE 1466695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA DO EXERCÍCIO FISCAL DE 2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. BITRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTO EM FAVOR DE OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR PARA COBRANÇA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE OCORRIDA APÓS DATA LEGALMENTE PREVISTA PARA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 708 DO STF. 1. artigo 1º, parágrafo único, IV, da Lei Estadual nº 2.877/19971, o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito, no DETRAN. 2. Transferência de jurisdição do veículo da Fábrica localizada no Estado do Paraná para a concessionária Apelante, no Rio de Janeiro, em 13/04/2016. 3. Estado do Rio de Janeiro que não é legítimo para a cobrança do IPVA do ano de 2016, considerando a inocorrência do Fato Gerador do Tributo nesta Unidade da Federação. 4. Tema 708 do STJ que prevê situação diversa do mérito da presente demanda. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente